Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708954-49.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, DANIEL PEREIRA PASSOS, GIOVANA MARIA GONCALVES ABDEL HAMID, SHABAN MAJEB SULIMAN ABDEL HAMID, MARIA DE FATIMA SOUZA ABDEL HAMID, KEITHE SOUZA ABDEL HAMID, ANTONIO FIRMINO MATOS AGRAVADO: AMERICAN AIRLINES INC, EL AL ISRAEL AIRLINES LTD, CENTRAL DE NEGOCIOS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Os agravados apresentaram contrarrazões (IDs 21706711 e 21735417). O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, na medida em que a parte agravante não trouxe à baila argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727 do STF, que possui os seguintes dizeres: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Assim, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF